Tribunal: TJSP
Processo: 1003999-83.2017.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Ação distribuída em 12.12.2017 – Citação não ocorrida – Informação de quitação de alguns débitos – Extinção da ação em relação a estes com determinação de prosseguimento quanto aos demais débitos – Decisão que não pôs fim à execução – Recurso cabível de Agravo de Instrumento e não apelação – Erro grosseiro – Recurso não conhecido.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2012 – Ação distribuída em 12.12.2017 – Citação não ocorrida – Informação de quitação de alguns débitos – Extinção da ação em relação a estes com determinação de prosseguimento quanto aos demais débitos – Decisão que não pôs fim à execução – Recurso cabível de Agravo de Instrumento e não apelação – Erro grosseiro – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003999-83.2017.8.26.0539, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, é apelado
ASER MARTINS DE SOUZA CAMPOS - ESPÓLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003999-83.2017.8.26.0539 -Voto no
2
Voto no 19827
Apelação Cível Digital no 1003999-83.2017.8.26.0539
Apelante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO.
Apelado: ASER MARTINS DE SOUZA CAMPOS ESPÓLIO.
Comarca: SANTA CRUZ DO RIO PARDO.
APELAÇÃO Execução Fiscal IPTU do exercício de 2012
Ação distribuída em 12.12.2017 Citação não ocorrida
Informação de quitação de alguns débitos Extinção da ação
em relação a estes com determinação de prosseguimento
quanto aos demais débitos Decisão que não pôs fim à
execução Recurso cabível de Agravo de Instrumento e não
apelação Erro grosseiro Recurso não conhecido.
Apelação interposta pela MUNICIPALIDADE
DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO contra sentença de pg. 246/252 que
dispôs: “Em face do exposto e, considerando tudo o mais do que dos autos
constam, DECLARO a inexigibilidade dos débitos referentes aos imóveis
situados nas quadras n.os: A, B, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 99, 100, 101,
103, 105, 107, 114 e 116, e, em consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA
a execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC. Com o trânsito em julgado,
intime-se a Fazenda Pública Municipal para providenciar a juntada de planilha
atualizada do débito e requerer o necessário para o prosseguimento do feito.”
Da decisão apresentou a Prefeitura Municipal
recurso de apelação pg. 260/267.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por
distribuição eletrônica, sem resposta em contrarrazões porque não
representada nos autos a parte executada.
A Fazenda Pública Municipal não se opôs ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003999-83.2017.8.26.0539 -Voto no
3
julgamento virtual.
É o relatório.
Trata o caso em exame de Execução Fiscal
ajuizada pela MUNICIPALIDADE DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO para
cobrança de IPTU do exercício de 2012 referente aos imóveis descritos nas
Certidões da Dívida de pg. 2 a 67, distribuída em 12 de dezembro de 2017 em
face de ASER MARTINS DE SOUZA CAMPOS ESPÓLIO.
O recurso não deve ser conhecido, porquanto
não era caso de interposição de apelação, mas, sim, de agravo de
instrumento.
A decisão contra a qual a Exequente ora
Apelante interpôs recurso de apelação não pôs fim ao processo, vez que
determinou o prosseguimento da execução e, portanto, somente poderia ser
atacada através de agravo de instrumento.
Nem se pode falar que a recorrente foi, de
qualquer forma, induzida a erro, já que só cabe apelação contra sentença
(artigo 1.009 do CPC/2015), não contra outro ato judicial.
E sentença é o ato do Juiz que põe fim ao
processo, que o extingue, com ou sem julgamento de mérito (artigo 263, §§ 1o
e 2o, do CPC/2015), o que não acorreu no caso em exame.
Tampouco existe a possibilidade da aplicação
do princípio da fungibilidade recursal, por manifesto erro inescusável e em
virtude da falta de pedido do recorrente.
Nesse sentido são os julgados do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO.
EXTINÇÃO
INTEGRAL
DO
PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.
PRECEDENTES. 1. É a apelação, e não o agravo de instrumento, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003999-83.2017.8.26.0539 -Voto no
4
recurso cabível contra o decisum que acolhe exceção de pré-
executividade para extinguir, por completo, o processo de execução.
2. Por outro lado, se o acolhimento da exceção implicar a extinção
apenas em parte da execução, o recurso cabível é o agravo de
instrumento, e não a apelação. Precedentes. 3. No caso, o aresto
recorrido foi expresso em afirmar que a decisão que acolheu a
exceção de pré-executividade extinguiu integralmente o processo de
execução. 4. Recurso especial não provido”. (REsp 1.216.627/RJ,
Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe: 12.05.2011).
“PROCESSUAL
CIVIL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA EM PARTE, SEM EXTINGUIR O PROCESSO. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Decisão que acolhe em
parte a exceção de pré-executividade, sem extinguir o processo em
sua inteireza, desafia agravo de instrumento, e não apelação, não
sendo aplicável, outrossim, o princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no Ag
1.091.109/SP, Relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe:
14.04.2009).
“PROCESSUAL
CIVIL

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA PARA EXCLUIR A CDA
PROSSEGUIMENTO DA
EXECUÇÃO CONTRA AS DEMAIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A controvérsia
dos autos diz respeito ao cabimento ou não de interposição de
recurso de apelação contra ato judicial que, em sede de exceção de
pré-executividade, implique extinção parcial da execução fiscal,
excluindo uma das CDAs, e determina o prosseguimento do feito
quanto aos demais títulos. 2. O recurso cabível contra a decisão em
exceção de pré-executividade que não põe fim à execução é o agravo
de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de
apelação.
Agravo
regimental
improvido”.
(AgRg
no
REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003999-83.2017.8.26.0539 -Voto no
5
1.095.724/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe: 01.07.2009).
Afastada a possibilidade de dúvida objetiva
acerca do recurso a ser interposto, caracterizado está o erro grosseiro
inescusável em que laborou o recorrente, circunstância que impede a
aplicação do instituto da fungibilidade e consequentemente o recebimento da
apelação.
Posto isso, não conheço do recurso.
Fortes Muniz
Relator